Tribunal: TJSP
Processo: 2124838-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124838-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado AGIL SERVICOS DE PROTECAO AO CREDITO SC
LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124838-83.2020.8.26.0000 -Voto no 9794
2
VOTO No: 9794
AGRAVO DE INSTRUMENTO No:
2124838-83.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: AGIL SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO S/C LTDA ME
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Honorários Periciais. Perícia contábil em
prestação de contas. Impugnação ao valor
arbitrado
(R$
23.470,00.).
Valor
semelhante à quantia apresentada por
expert
anteriormente
nomeada.
Valor
mantido. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124838-83.2020.8.26.0000 -Voto no 9794
3
respondido e bem processado por meio do qual pretende ver
modificada a decisão que homologou os honorários periciais
estimados pelo expert em R$ 23.470,00 (vinte e três mil,
quatrocentos e setenta reais).
Defende
não
vislumbrar
grau
de
complexidade a justificar o valor estimado para o custo da perícia.
Aponta serem elevados os honorários periciais e pugna para sua
redução. Postula pelo efeito suspensivo.
Agravo tempestivo sem recebimento no
efeito suspensivo.
É o relatório.
Ingressou a agravada com a presente ação
de exigir contas, cujo objeto são todos os lançamentos realizados
na conta corrente que possui com o Banco agravante.
Houve, inicialmente, a nomeação da expert
Mônica de Lourdes Maluf Pires para realização da perícia
contábil. Diante o elevado valor apresentado por ela a título de
honorários periciais, R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), as
partes postularam pela sua substituição, o que foi objeto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124838-83.2020.8.26.0000 -Voto no 9794
4
Agravo de Instrumento no 2090585-06.2019.8.26.0000, que
tornou prevento este Relator.
Houve, então, a nomeação de novo expert,
Antônio Sérgio Bortolin, que apresentou honorários periciais em
valor semelhante, os ora impugnados R$ 23.470,00 (vinte e três
mil, quatrocentos e setenta reais). Verifica-se que, intimado a
justificar o valor pleiteado, apresentou as seguintes razões:
“Lado outro, cumpre destacar que os
honorários incorporam duas frações, sendo elas, o custo
antecipado da perícia para a realização do trabalho e a
remuneração da perícia diante do trabalho apresentado. Os
honorários periciais em face ao trabalho pericial e a conjuntura
econômica se enquadram perfeitamente dentro do princípio de
razoabilidade, também conhecido como o princípio da
racionalidade.
É de suma importância informar que o
trabalho a ser realizado compreende análise processual e
documental, saneamento e tabulação de dados, análise e
cruzamento das informações em aproximadamente 1.856 folhas,
confecção de planilhas, atender os assistentes técnicos das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124838-83.2020.8.26.0000 -Voto no 9794
5
partes, responder as impugnações a serem apresentadas dentre
outros pormenores. A perícia informa que atua como auxiliar da
justiça há mais de 20 anos, realizando trabalhos periciais
complexos como o presente caso, estimando sua verba
condizentemente ao que será realizado, sendo capacitado para
tanto, apresentando muita técnica, imparcialidade e extrema
dedicação” (fl. 1972)
Assim sendo, diante da apresentação
anterior de perita judicial em valor semelhante ao apresentado
pelo expert, ora nomeado, bem como das razões apresentadas
para o alto custo da perícia e sem informar a instituição financeira
qual seria o valor aplicável ao caso, é de rigor a manutenção da
decisão agravada.
Quanto ao ônus de pagamento, há de se
observar que, como não houve pronunciamento judicial acerca da
questão, o Colegiado fica impedido de apreciar o pedido em sede
recursal, sob pena de supressão de instância.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124838-83.2020.8.26.0000 -Voto no 9794
6
DÉCIO RODRIGUES
Relator